Tribunal: TJSP
Processo: 1500722-28.2018.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Geraldo Wohlers
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613803
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500722-28.2018.8.26.0616, da Comarca de Suzano, em que são apelantes HEBERSON
OLIVEIRA QUARESMA e GABRIEL HENRIQUE DA SILVA QUARESMA DA
CONCEICAO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO RIBEIRO
(Presidente sem voto), CLAUDIA FONSECA FANUCCHI E DAMIÃO COGAN.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
GERALDO WOHLERS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500722-28.2018.8.26.0616 -Voto no 36.439
2
Voto no 36.439
Relator: Desembargador Geraldo Wohlers
Apelação Criminal no 1500722-28.2018.8.26.0616, Comarca de
Suzano
Apelantes: Heberson Oliveira Quaresma e Gabriel Henrique da
Silva Quaresma da Conceição
Apelada: Justiça Pública
Vistos, etc...
1. Ao relatório inserido na r. sentença de fls.
345/67, da lavra da Exma. Juíza de Direito Dr.a Érica Marcelina Cruz e
que se adota, acrescenta-se que Heberson Oliveira Quaresma e
Gabriel Henrique da Silva Quaresma da Conceição, por incursos
“no artigo 157, § 2o, inciso II, e 157, § 2o, inciso II, c.c. o artigo 14, inciso II, na
forma do artigo 71, parágrafo único, todos do Código Penal”, foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500722-28.2018.8.26.0616 -Voto no 36.439
3
condenados às penas reclusiva de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20
(vinte) dias, no regime fechado, mais pecuniária de 15 (quinze)
unidades rasas de cálculo.
Inconformados com o que ficou decidido,
apelaram tempestivamente os epigrafados (fls. 379, 380 e 399).
Através de zeloso advogado dativo (fls. 117),
Heberson postula: a) a desclassificação para o crime previsto no
artigo 155, § 4o, inciso IV, do estatuto repressivo, “ante a patente
inexistência de violência ou grave ameaça”; b) a fixação das basais no piso
legal; c) o reconhecimento das atenuantes da menoridade relativa e
da confissão espontânea; d) o abrandamento do regime prisional,
tendo em conta inclusive o disposto no artigo 387, § 2o, do Código de
Processo Penal (razões a fls. 381/85).
Também por intermédio de digna causídica
nomeada (fls. 116), Gabriel Henrique almeja: e) a desclassificação
da conduta para furto qualificado pelo concurso de agentes; f) “seja
excluída a majorante do inciso II, § 2o do artigo 157 do Código Penal, ante a
inépcia da denúncia e ausência de provas de ajuste de vontades os corréus”; g)
o estabelecimento das penas-base no mínimo legal; h) a adoção de
regime mais ameno (razões a fls. 400/3).
Apelos respondidos a fls. 416/9. Parecer a fls.
450/81.
É o relatório.
2. Consta da denúncia que “na tarde de 15 de
novembro de 2018, em horário e local incertos, nesta cidade e comarca de
Suzano, GABRIEL HENRIQUE DA SILVA QUARESMA DA CONCEICAO,
qualificado a fls. 23, e HEBERSON OLIVEIRA QUARESMA, qualificado a fls. 22,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500722-28.2018.8.26.0616 -Voto no 36.439
4
ambos menores de 21 anos, agindo previamente conluiados, com divisão de
tarefas e visando resultado comum, entre si e com mais dois indivíduos não
identificados, mediante grave ameaça e violência em face de Carlos Alberto
Rodrigues Junior, subtraíram, em proveito comum, a motocicleta
Kawasaki/ER-6N, de Placas EHZ7608, modelo: 2012/2012, de Cor Preta,
avaliada em R$ 18.000,00 reais (auto de exibição, apreensão e entrega fls.06),
pertencentes a ele.
Consta também que, na noite de 15 de novembro de
2018, por volta das 20h26min., na Rua Prudente De Moraes no1550 - Vila
Amorim, nesta cidade de Suzano, GABRIEL HENRIQUE DA SILVA QUARESMA
DA CONCEICAO, qualificado a fls. 23, e HEBERSON OLIVEIRA QUARESMA,
qualificado a fls. 22, ambos menores de 21 anos, agindo previamente conluiados,
com divisão de tarefas e visando resultado comum, mediante grave ameaça em
face de Agenildo Sousa Melo, tentaram subtrair, em proveito comum, a
motocicleta HONDA/CB 300R, de Placas FID3724, modelo: 2014/2014, na cor
branca, avaliada em R$10.000,00 reais, pertencente a ele, não conseguindo
consumar o crime por circunstâncias alheias às suas vontades.
Segundo restou apurado, os denunciados, agindo em
concurso entre si e com mais dois indivíduos não identificados, abordaram a
vítima Carlos Alberto Rodrigues Junior, que conduzia sua a motocicleta
Kawasaki/ER-6N, de Placas EHZ7608, estando parada em um semáforo e,
mediante violência e grave ameaça, anunciaram o assalto, dois deles colocando
as mãos sob as vestes, simulando posse de arma de fogo, tendo outro a
empurrado e segurado a motocicleta, além de terem revistado a vítima e dito 'é
policial! Atira nele!', deixando, os denunciados e seus comparsas, o local na
posse da moto da vítima.
Não satisfeitos, os denunciados, utilizando a moto
acima descrita, abordaram a vítima Agenildo Sousa Melo, que conduzia sua
motocicleta HONDA/CB 300R, de Placas FID3724 e, mediante grave ameaça,
simulando porte de arma de fogo, anunciaram o assalto, tendo o garupa pego a
motocicleta e a mochila da vítima.
Ocorre que um transeunte percebeu o roubo em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500722-28.2018.8.26.0616 -Voto no 36.439
5
andamento e agarrou o denunciado que subiu na moto da vítima, enquanto ela
entrou em luta corporal com o denunciado que estava na Kawasaki, sendo
auxiliados por outros populares, que evitaram a consumação do crime.
As vítimas reconheceram os denunciados como sendo
os roubadores (auto de reconhecimento fotográfico de fls. 20/21)” - fls. 01/02.
3. Considerando que os pontos controvertidos
restaram cabalmente analisados pelo E. Juízo a quo, preserva-se por
seus próprios sustentáculos a essência da r. decisão hostilizada,
ficando adotados, incorporados e expressamente ratificados, como
fundamento deste acórdão, os motivos nela deduzidos.
No caso concreto o deslinde compatibilizou-se
com o conjunto probatório.
O conteúdo ideológico das provas produzidas à
luz do contraditório e da ampla defesa reveste-se de inafastável
veracidade, prevalecendo dialeticamente sobre os argumentos
expendidos nas razões recursais.
A realidade dos eventos puníveis resulta de
prova firme e harmônica, consubstanciada sobretudo no Boletim de
Ocorrência (fls. 06/09), nos Autos de Exibição e Apreensão (fls. 15/6 e
18), no Auto de Reconhecimento de Objeto (fls. 21), nos Autos de
Reconhecimento de Pessoa (fls. 24 e 25), nas declarações dos
ofendidos Carlos Alberto Rodrigues Junior [recordou com nitidez como
sucederam os fatos, tendo reconhecido pessoalmente os dois irrogados em Juízo
como os sujeitos ativos da rapina. Esclareceu que trafegava pela via pública com
sua motocicleta “Kawasaki” quando, ao parar no semáforo, foi abordado por
quatro indivíduos que se aproximaram em três motocicletas e anunciaram o
roubo. Dois deles mantinham as mãos sob as vestes, tendo acreditado que
estavam armados. Um deles o empurrou e segurou sua moto, que caiu sobre um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500722-28.2018.8.26.0616 -Voto no 36.439
6
automóvel. O ofendido caiu ao solo e um dos agentes passou a revistá-lo,
dizendo “é policial, atira nele, atira!”, em razão de a vítima estar vestindo uma
calça cinza. Em seguida, um dos roubadores subiu em sua motocicleta, tendo
todos os indivíduos deixado o local em poder de seu veículo. Os agentes
inclusive “tiraram sarro de sua cara, dando tchauzinho”. Registrou a ocorrência e
horas depois recebeu ligação telefônica de um policial militar informando sobre a
localização de sua motocicleta. Compareceu ao Distrito Policial, ocasião em que
reconheceu Gabriel Henrique e Heberson como dois dos quatro agentes que
subtraíram sua moto. Reconheceu também um capacete branco que estava em
poder dos irrogados, como sendo um objeto utilizado por um dos infratores
durante o episódio delituoso (fls. 17 e mídia digital)] e Agenildo Sousa Melo
[ouvido tão somente na fase policial, narrou ser proprietário da motocicleta
“Honda” que os increpados tentaram subtrair. Disse que atendeu ao sinal de
parada n'um semáforo, quando restou abordado por dois indivíduos que
ocupavam uma moto “Kawasaki”, os quais anunciaram o roubo. O agente que
estava na garupa desceu do motociclo e, com uma das mãos sob as vestes,
simulando estar armado, apoderou-se de seu veículo e de sua mochila. Assim
que o indivíduo subiu na sua moto, um transeunte notou a ação delitiva e
interveio em favor da vítima, “agarrando” o ladravaz, quando então o ofendido
houve por bem encetar luta corporal com o transgressor que ainda ocupava a
motocicleta “Kawasaki”. Outros transeuntes se aglutinaram no local para prestar
auxílio, acabando por agredir fisicamente ambos os increpados, até que o policial
militar Alberto Luiz de Franca Freitas, que passava pelo local “à paisana”,
aproximou-se e deu voz de prisão aos irrogados, dispersando os transeuntes.
Logo depois a Polícia Militar chegou ao local e encaminhou os sujeitos ativos ao
hospital e o ofendido à Delegacia (fls. 19)], no depoimento do testificante
Alberto Luiz de Franca Freitas [igualmente ouvido somente na etapa
inquisitiva, aduziu ser policial militar e estar “à paisana” no instante da rapina que
vitimou Agenildo. Conduzia seu veículo pelo local dos fatos quando notou a
ocorrência do crime. Estacionou seu automóvel e notou que populares já
auxiliavam a vítima, inclusive travando luta corporal com um dos agentes. Gabriel
Henrique conseguiu se desvencilhar dos populares e tentou empreender fuga,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500722-28.2018.8.26.0616 -Voto no 36.439
7
mas o depoente o conteve. Quando anunciou ser policial militar os populares
deixaram o local e o testificante permaneceu contendo ambos os increpados até
a chegada do reforço policial. Soube que a motocicleta “Kawasaki” empregada no
roubo contra Agenildo havia sido subtraída na tarde do mesmo dia. Não
encontrou arma de fogo em poder dos irrogados, mas Agenildo disse que um dos
roubadores colocou uma das mãos sob as vestes, simulando estar armado,
quando anunciou a rapina (fls. 11/2 e mídia digital)], bem como nos relatos do
policial militar Marcelo Celso da Silva [em ambas as fases do procedimento
rememorou que retornava de uma ocorrência, enquanto exercia suas funções,
quando se deparou com a situação decorrente dos fatos que vitimaram Agenildo
e, ao se aproximar do local, a testemunha Alberto Luiz se identificou como policial
militar e explicou que estava contendo os dois assaltantes. Indagados sobre os
fatos, Gabriel Henrique e Heberson admitiram a prática delitiva, esclarecendo
que não possuíam arma de fogo, mas simularam o porte ao anunciar a rapina. Já
na Delegacia de Polícia constatou que a motocicleta utilizada pela dupla para
abordar Agenildo havia sido subtraída na tarde daquele mesmo dia. Como havia
sido registrado Boletim de Ocorrência acerca do primeiro roubo, a vítima Carlos
Alberto foi contactada via telefone, compareceu ao Distrito Policial e reconheceu
ambos os increpados como sendo dois dos quatro agentes que subtraíram seu
motociclo. Esse ofendido reconheceu também um capacete branco utilizado por
um dos indivíduos na prática delitiva (fls. 13/4 e mídia digital)].
Tais subsídios corroboram as confissões
parciais efetuadas por Heberson e Gabriel Henrique na instrução
contraditória da causa: os increpados, que são primos, assinalaram
que subtraíram a motocicleta “Kawasaki” de Carlos Alberto por volta
das 15h ou 17h, mas refutaram terem empregado violência ou grave
ameaça em face dessa vítima, tendo, segundo eles, apenas
“solicitado a entrega” do veículo. Horas depois, em torno de 20h30 do
mesmo dia, tentaram subtrair a motocicleta “Honda” de Agenildo, mas
não lograram êxito na empreitada criminosa porque “a população os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500722-28.2018.8.26.0616 -Voto no 36.439
8
pegou e os agrediu”. Heberson admitiu que utilizou um capacete branco
nas rapinas (mídia digital).
As palavras dos ofendidos não deixam dúvidas
sobre o emprego de violência (consistente em “empurrão” em face de Carlos
Alberto) e de grave ameaça (consubstanciada no fato de os irrogados terem
simulado estarem armados durante ambas as práticas delitivas), bem como
acerca da mancomunação - a qual está devidamente descrita na
prologal acusatória e foi, inclusive, ratificada pelos próprios réus.
Diante desse panorama fático não resta a mais
pálida dúvida:- a condenação dos ora insurgentes exsurgia como
medida de rigor, e nos termos da capitulação adotada, não se
abrindo espaço para a almejada desclassificação, ou mesmo para a
exclusão da qualificadora atinente ao concurso de pessoas.
4. O escarmento foi estabelecido a partir
da rigorosa observância do sistema trifásico e das pertinentes
reflexões
que
circunstâncias
deste
caso
específico
aconselhavam, valendo realçar que: a ) a s b a s a i s f o r a m
e f e t i v a m e n t e f i x a d a s n o m a i s r a s o p a t a m a r ; b) a
nobre sentenciante levou “em consideração as circunstâncias
atenuantes da menoridade relativa e confissão” (vide fls. 363/4),
mas é cediço na jurisprudência que atenuantes não possuem
o condão de abrandar o castigo para aquém do piso
legalmente
estabelecido
(Súmula
no
231
do Colendo Superior Tribunal de Justiça); c) as penas foram
adequadamente elevadas em 1/3 (um terço) por conta da
majorante albergada e em mais 1/6 (um sexto) em
decorrência da continuidade delitiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500722-28.2018.8.26.0616 -Voto no 36.439
9
5. O regime fechado avulta como o único
consonante com a finalidade de prevenção e repressão a temidos
autores de assaltos praticados em comparsaria. Com efeito, não
bastasse a substancial intranquilidade gerada no meio social pelo
crime de roubo, o conluio entre os agentes “deve ensejar uma
resposta
estatal
mais
contundente, visando reprimir a
formação de núcleos voltados à prática de atividades
delitivas, aptos a oferecer maior lesividade aos pilares do
convívio pacífico do que a ação individual”, consoante
deliberou a Colenda Terceira Câmara Criminal nas Apelações
Criminais nos:
990.09.219621-9 (Comarca de Aguaí, j. em
02.02.2010); 993.07.042915-1 (Comarca de Ribeirão Preto, j. em
02.03.2010); 993.06.114916-8 (Comarca de Salto, j. em 29.06.2010);
993.07.106303-7
(Comarca
de
Valinhos,
j.
em
27.07.2010);
993.06.077992-3 (Comarca de Piracicaba, j. em 10.08.2010);
993.08.037675-1
(Comarca
de
Jundiaí,
j.
em
17.08.2010);
993.08.026740-5
(Comarca
da
Capital,
j.
em
14.09.2010);
993.08.030469-6
(Comarca
de
Bauru,
j.
em
26.10.2010);
990.09.112364-1
(Comarca
de
Atibaia,
j.
em
03.05.2011);
990.10.335398-6
(Comarca
de
Ibiúna,
j.
em
28.06.2011);
990.10.390117-7 (Comarca de São Vicente, j. em 05.07.2011);
990.10.352059-9 (Comarca de Brás Cubas, j. em 13.09.2011);
0002440-82.2009.8.26.0218
(Comarca
de
Guararapes,
j.
em
12.06.2012); 0018483-70.2010.8.26.0344 (Comarca de Marília, j. em
02.10.2012); 0002871-61.2012.8.26.0073 (Comarca de Avaré, j. em
19.02.2013); 0067978-58.2011.8.26.0050 (Comarca da Capital, j. em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500722-28.2018.8.26.0616 -Voto no 36.439
10
19.03.2013); 0006159-63.2009.8.26.0318 (Comarca de Leme, j. em
02.04.2013); 0045090-61.2012.8.26.0050 (Comarca de São Paulo, j.
em 07.05.2013); 0104747-65.2011.8.26.0050 (Comarca da Capital, j.
em 04.06.2013); 0059239-62.2012.8.26.0050 (Comarca da Capital, j.
em
16.07.2013);
0013557-85.2012.8.26.0664
(Comarca
de
Votuporanga,
j.
em
20.08.2013);
0022853-35.2012.8.26.0114
(Comarca
de
Campinas,
j.
em
24.09.2013);
0513401-63.2010.8.26.0000 (Comarca da Capital, j. em 08.10.2013);
0052126-81.2011.8.26.0506 (Comarca de Ribeirão Preto, j. em
05.11.2013); 0023212-46.2013.8.26.0050 (Comarca da Capital, j. em
03.12.2013); 0029846-58.2013.8.26.0050 (Comarca de São Paulo, j.
em 21.01.2014); 0001044-61.2010.8.26.0048 (Comarca de Atibaia, j.
em
25.02.2014);
0001968-40.2012.8.26.0424
(Comarca
de
Jacupiranga,
j.
em
18.03.2014);
0076651-06.2012.8.26.0050
(Comarca da Capital, j. em 1o.04.2014); 0003145-23.2013.8.26.0127
(Comarca
de
Carapicuíba,
j.
em
29.07.2014);
0015797-80.2008.8.26.0278 (Comarca de Itaquaquecetuba, j. em
12.08.2014); 0004164-28.2010.8.26.0270 (Comarca de Itapeva, j. em
02.09.2014); 0000016-89.2014.8.26.0348 (Comarca de Mauá, j. em
11.11.2014); 0013294-58.2011.8.26.0609 (Comarca de Taboão da
Serra, j. em 02.12.2014); 0100546-98.2009.8.26.0050 (Comarca da
Capital, j. em 24.02.2015); 0003994-10.2011.8.26.0177 (Comarca de
Itapecerica da Serra, j. em 09.06.2015); 0027973-13.2013.8.26.0506
(Comarca
de
Ribeirão
Preto,
j.
em
07.07.2015);
0078470-07.2014.8.26.0050 (Comarca da Capital, j. em 18.08.2015).
É também o que iterativamente consigna esta
Augusta Quinta Câmara Criminal:
“A periculosidade do agente de roubo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500722-28.2018.8.26.0616 -Voto no 36.439
11
qualificado é presumida, tratando-se, ademais, de infração
que, pela sua reiteração, traz intranquilidade ao meio social
e afronta a ordem pública, fazendo os seus autores por
merecer resposta penal mais rigorosa.
Esta
Egrégia
Câmara,
em
inúmeras
oportunidades, tem proclamado que o regime fechado é o único
aplicável a autor de roubo, ainda que primário o agente e
independentemente da quantidade da pena aplicada, sendo
incogitável a concessão de regime mais brando buscada pela
Defesa, providência claramente inadequada à repressão e
prevenção de crime grave, que desassossega a sociedade, ainda
que reconhecidas como favoráveis as circunstâncias judiciais
do artigo 59, do Código Penal, e existentes atenuantes”
(Apelação Criminal no 0015631-64.2015.8.26.0161, Comarca de
Diadema, Rel. o eminente Des. Tristão Ribeiro, julgada em
22.06.2017).
6. De outro giro, não obstante a atual redação
do artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal, nem sempre se
afigura recomendável que o E. Juízo de conhecimento efetue desde
logo a detração da sanção para fins de abrandamento do regime de
encarceramento; às vezes convém que o E. Juízo de Execução se
desincumba da tarefa, por se tratar de órgão estruturado
especificamente para apurar incidentes de execução e com melhores
condições de verificar a presença de variáveis prejudiciais à
concretização do regime prisional imposto nessa seara (como a
necessidade de unificação de penas).
Como enfatizou, em julgamento desta Colenda
Câmara, o já citado Des. Tristão Ribeiro:
“Entende-se que é inviável em sede de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500722-28.2018.8.26.0616 -Voto no 36.439
12
apelação a aplicação do artigo 387, § 2o, do Código de
Processo Penal, devendo o juízo da execução se manifestar
inicialmente a respeito de eventual detração, primeiramente
porque não se tem informações, aptas a embasar decisão
segura, a respeito da real situação carcerária do réu,
impedindo a análise do requisito subjetivo, e principalmente
para não violar o princípio constitucional do duplo grau de
jurisdição” (Apelação Criminal no 0000705-52.2017.8.26.0050,
Comarca da Capital, j. em 23 de novembro de 2017).
7. Em decorrência do exposto, meu voto nega
provimento aos apelos a fim de reeditar, pelos méritos que oferece, a
r. decisão hostilizada.
Intime-se. Comunique-se.
Geraldo Wohlers
Relator